Tribunal: TJMT
Processo: 0024648-75.2011.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024648-75.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), FALCON EXPRESS SERVICE LTDA - CNPJ: 03.875.013/0001-00 (APELADO), MARCIO FERES DE OLIVEIRA - CPF: 029.626.681-78 (APELADO), RONILDO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 043.880.761-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO
– DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DASÚMULA106DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo
Extrajudicial extinta em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC).

A apelante afirma que sempre foi diligente na condução do feito, pois adotou diversas medidas para localização dos executados, tendo inclusive requerido a citação por edital em 2018, porém indeferida. Acrescenta que a demora não pode ser atribuída a ele, mas sim ao próprio mecanismo da Justiça (Súmula 106 do STJ).

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, assim estabelece:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I-
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

A presente Execução foi ajuizada em 16-12-2011, recebida em 17-1-2012, e a primeira negativa de citação foi certificada em 16-10-2013.

A apelante indicou novo endereço para diligência em 17-11-2013, que só foi cumprida em 17-8-2017, quase quatro anos depois.

Informou novos locais para citação em 1º-9-2017 e 18-6-2018, mas sem sucesso.

Em 19-10-2018 pediu que se efetivasse por edital, o que foi indeferido em 14-3-2019; em 28-3-2019 pleiteou a busca via sistemas, e em 7-5-2019, o Juízo de origem deferiu a
citação
por edital anteriormente requerida.

Concretizada dessa forma (por edital), os executados opuseram os Embargos à Execução n. 14092-33.2019.8.11.0002, julgados improcedentes em 18-10-2019, inclusive com reconhecimento expresso da eficácia do ato.

Depois o exequente passou a adotar medidas para satisfação do crédito.

Em 16-6-2021 foi intimado a se manifestar sobre a incidência da prescrição, o que fez em 6-7-2021, e em seguida foi prolatada a sentença.

Como visto,
desde que propôs a Ação a apelante busca efetivar o ato citatório, indicando possíveis endereços do réu, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta a arguição de desídia de sua parte.

Por outro lado, alguns atos demoraram consideravelmente, até mesmo pela burocracia. Dessa maneira, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.

2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados.

3. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.370/MT, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 3-10-2023,
DJe
de 6-10-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024